Tribunal: TJES
Processo: 5002387-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO PERONI CUSTODIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002387-08.2023.8.08.0030

Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrido: GUSTAVO PERONI CUSTÓDIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE VENDEU UM PRODUTO NA PLATAFORMA DA PARTE REQUERIDA, SENDO QUE, APESAR DO VALOR CONSTAR DE SUA CONTA, NÃO CONSEGUE MOVIMENTAR O VALOR DEPOSITADO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE AS REGRAS DE SUA PLATAFORMA PERMITEM O BLOQUEIO DE VALORES, NOS CASOS ESPECIFICADOS NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. ASSIM, DIZ QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESBLOQUEIO DE VALORES, REQUERENDO, DESTA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a disponibilizar o valor de R$ 12.076,00 (Doze mil e setenta e seis reais), na plataforma da requerida, no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de bloqueio, do valor, na plataforma da requerida, que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o tempo que o valor deveria ser disponibilizado na plataforma da requerida. A requerida poderá descontar tarifa de venda que esteja autorizado nas regras de venda da requerida. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE PARA RECONHECER A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RECORRENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA OBJURGADA.
REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ALUSIVO À
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. QUANDO A PARTE DEIXA DE APRESENTAR SEUS RECLAMOS EM PRIMEIRO GRAU, NÃO DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO À ÉPOCA, CONFIGURA-SE O FENÔMENO DA PRECLUSÃO. OUTROSSIM, SENDO A ALEGADA QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL, SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO CARACTERIZARIA INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, O QUE ACABA POR IMPOR UMA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.

(7). DO MÉRITO.
A SENTENÇA DO JUIZADO DE PISO FOI ASSERTIVA EM SEU MÉRITO E O RECURSO DA PARTE RÉ NÃO TROUXE ARGUMENTOS NOVOS E CONTUNDENTES PARA SEREM APRECIADOS POR ESTE COLEGIADO RECURSAL. EXPLICO. A DECISÃO VERGASTADA É INCÓLUME, NÃO SE VISLUMBRANDO O DESCUMPRIMENTO, PELO AUTOR, DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DA PLATAFORMA, BEM COMO VERIFICADO O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO, AO EFETUAR A RETENÇÃO DE VALORES PERTENCENTES ÀQUELE.
DESSARTE, CUMPRE DESTACAR QUE DE FATO, AINDA QUE HAJA PREVISÃO NOS “TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO” DA PLATAFORMA RÉ, ALUSIVO À POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E BLOQUEIO DO USUÁRIO, DE FORMA TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA, QUANDO CONSTATADO USO INADEQUADO DO REFERIDO SITE. NO CASO CONCRETO, O REQUERIDO NÃO ESPECIFICOU O MOTIVO PELO QUAL OS VALORES DO CADASTRO/CONTA DO RECORRIDO FORAM BLOQUEADOS, OU SEJA, NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PROVA DO ALEGADO, ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, CPC. COM EFEITO, O RÉU NÃO COMPROVOU QUE AGIU DE FORMA LEGÍTIMA E EM PLENO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO BLOQUEAR/SUSPENDER A CONTA DO AUTOR. DESSA FORMA, É ILÍCITO O BLOQUEIO DO VALOR DE R$ R$ 12.076,00 (CRÉDITO ORIGINADO DE VENDA REALIZADA), O QUAL SOMENTE FOI DEVOLVIDO AO RECORRIDO APÓS A PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA. NESSE CENÁRIO, A RETENÇÃO DE VALOR EXPRESSIVO (R$ 12.076,00) POR MAIS DE DEZ MESES, É FATO QUE ENSEJA VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. POR FIM,

CONCERNENTE AO PEDIDO CONTRARRECURSAL, REFERENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DO RECORRENTE, TENHO POR ACOLHÊ-LO, PORQUANTO, TAL COMO APONTADO PELO RECORRIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, O RECORRENTE EM SEU RECURSO EM
EVIDENTE TENTATIVA DESESPERADA DE ESQUIVAR-SE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA R. SENTENÇA, TENTA INDUZIR ESTE COLEGIADO A ERRO, ALTERANDO A VERDADE DOS FATOS, APRESENTANDO VERSÃO DIVERSA DAQUELA VENTILADA EM CONTESTAÇÃO.
É CEDIÇA A CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTENTO EM ALTERAR/DETURPAR A VERDADE FÁTICA ATRAVÉS DE ARGUMENTOS ESPÚRIOS, O QUE SE REPRODUZ EM DESLEALDADE PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 80, INCISO II, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE SE IMPÕE A APLICAÇÃO DA MULTA EM VALOR SUPERIOR A 1% E INFERIOR A 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA

MINORAR
O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. (10). CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE, ESTABELEÇO MULTA EM 5% DO VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 81 DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)